Tribunal: TJMT
Processo: 0033914-87.2016.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0033914-87.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO LAURO DE QUEIROZ VANI - CPF: 017.922.491-36 (APELADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), LUCIMAR OLIVEIRA BUENO (VÍTIMA), BENEDITA AUXILIADORA ALVES GUSMAO - CPF: 907.914.871-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU ABSOLVIDO DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART.
157, § 2.o, INC. I, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
-
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PATRIMONIAL, SEM A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE - POSSIBILIDADE – AUTORIA DELITIVA E DEMAIS ELEMENTARES DO TIPO PENAL COMPROVADAS POR MEIO DOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATUARAM NA PRISÃO DO INDIVÍDUO – NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE À ARMA BRANCA, EM RAZÃO DA
ABOLITIO CRIMINIS
PROMOVIDA COM A EDIÇÃO DA LEI N.o 13.654/2018 – RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA, COM APLICAÇÃO DO MENOR COEFICENTE PREVISTO EM LEI - IMPOSIÇÃO DE REPRIMENDA -
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cabível a condenação do apelado, pois, os depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais militares atuantes na prisão em flagrante revelam a autoria do crime e as elementares do delito de roubo, especialmente a intenção de obter lucro fácil, mediante o emprego de violência e grave ameaça, estas refletidas na determinação de entrega do objeto e no uso de uma faca para elevar a intimidação.

2. Não se reconhece a causa de aumento referente ao emprego de arma, pois, a Lei n.o 13.654/2018 revogou o inciso I do § 2.o do art. 157 do Código Penal, que se traduz em
abolitio criminis
. Outrossim, em um juízo de discricionariedade, deixa-se de sopesar o uso de faca contra a vítima quando da confecção da primeira fase da dosimetria penal, diante das peculiaridades fáticas existentes nos autos [Tema Repetitivo n.o 1110 do STJ].

3. Impositivo o reconhecimento da forma tentada do crime, à medida que não houve a inversão da posse do bem, nos termos exigidos pela
teoria do amotio
. Aplica-se o menor redutor previsto em lei, em razão de réu ter percorrido todo o
iter criminis
, somente não consumado o fato em razão da fuga empreendida pela vítima.

Apelo ministerial conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
THIAGO LAURO DE QUEIROZ VANI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

ESTADUAL
contra a r. sentença de ID
186749152,
proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o
0033914-87.2016.8.11.0042
, na qual o réu
Thiago Lauro de Queiroz Vani
foi
absolvido
da imputação da prática do crime previsto no
art. 157, §2.o, inc. I c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, por insuficiência de provas.

Nas razões recursais encartadas no ID
186749168
, o
Parquet
requer a
condenação do ora apelado
nas sanções do art. 157,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, sob o viés de que a autoria do crime e as elementares do tipo penal estão comprovadas por meio dos depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais militares, provas as quais detêm especial valia e prevalecem na formação da convicção do julgador. No tocante à dosimetria penal,
requer que o uso de arma branca seja valorado negativamente na primeira fase da dosimetria penal
, bem como seja
reconhecida a causa de diminuição da pena pela tentativa em seu patamar máximo.

Contrarrazões recursais são vistas no ID
186749171, por meio das quais o recorrido
Thiago Lauro de Queiroz Vani
, assistido por advogado constituído, rechaça a pretensão ministerial e pugna seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encartado no ID
186749172, opina
pelo conhecimento e
provimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que o recorrido
THIAGO LAURO DE QUEIROZ VANI
foi
denunciado
pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2.o, inc. I, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, pois, no dia
12 de novembro de 2016
, por volta das 19h50, na Av. Dante Martins de Oliveira, em frente ao Supermercado Comper, bairro Carumbé, na Comarca de Cuiabá – MT, mediante o emprego de violência e grave ameaça, consistente no uso de arma branca,
tentou subtrair
para si coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho celular, marca Samsung – J5, pertencente à vítima
Lucimar Oliveira Bueno
.

Nos termos narrados na exordial acusatória, a ofendida se encontrava no ponto de ônibus e percebeu a aproximação do réu, que, a seu turno, lhe exigiu a entrega do aparelho celular. Diante da negativa de cumprimento do determinado, sob a escusa de que não possuía tal objeto, o ora recorrido
THIAGO
sacou uma faca e a direcionou contra a ofendida, motivando-a a correr em direção ao supermercado e, ali, acionar a viatura da polícia militar, esta responsável por proceder diligências e prender o suspeito na posse da arma branca.

Ao término da instrução criminal, a magistrada
a quo
julgou a peça inicial
improcedente
e
absolveu

THIAGO
da prática do crime de roubo circunstanciado, na forma tentada, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, valendo-se dos seguintes argumentos,
in verbis
:

“(...) Acontece que em nenhum momento ficou comprovado que o acusado tenha proferido grave ameaças contra a vítima com o intuito de subtrair-lhe bens ou quaisquer outros objetos.

Não há nos autos nenhum apontamento de duas situações que seriam suficientes para caracterização do crime de roubo.
Não houve demonstração de prova inequívoca de que o acusado proferiu grave ameaça ou qualquer outro ato violento contra a vítima que fosse capaz de fazer com que a mesma tivesse reduzida a sua capacidade de resistência e entregado os bens para o ora acusado.

Além disso, a própria vítima alega que saiu do ponto de ônibus, chamou pela primeira viatura que apareceu e ao voltar para o ponto de ônibus o acusado estava lá, o que soa como algo totalmente dúbio,
já que ninguém em sã consciência tentaria praticar um crime e ficaria parado no mesmo lugar que tentou
. Ao visualizar que a vítima se evadiu do local, a primeira coisa que alguém tentaria fazer era se evadir do distrito da culpa e não ficar no cenário do crime com o fim de se autoincriminar.

Ainda nesse sentido,
vale observar que o próprio acusado não nega que tenha se aproximado da vítima e tenha pedido informações de horas para ela
.
Isso é importante ser destacado porque o simples fato do acusado ter se inserido neste contexto é suficiente para caracterizar um certo medo por parte da vítima
,
mas o simples fato de a vítima se sentir amedrontada ou ameaçada por alguém, não é suficiente para ser concretizado o crime de roubo
”.
(sic – ID 186749152 - Pág. 4).

Contextualizado o fato, passa-se à análise do recurso de apelação ministerial.

1.

Do pedido de condenação, nos exatos termos da denúncia:

Nos termos relatados, o Ministério Público requer a condenação do réu pela prática do crime de roubo circunstanciado, na forma tentada, sob o viés de que o acervo probatório comprova, de forma inconteste a autoria do crime e as elementares do tipo penal.

A
pretensão merece ser acolhida.

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID
186748155 - Pág. 4), do boletim de ocorrência (ID 186748155 - Pág. 13/14), do termo de exibição e apreensão (ID 186748155 - Pág. 17), do relatório policial (ID 186748155 - Pág. 30) e depoimentos colhidos ao longo da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do recorrido
THIAGO LAURO DE QUEIROZ VANI

no delito patrimonial, notadamente no que se refere à prática de atos de violência e grave ameaça contra a vítima, com o fim de intentar a obtenção de lucro fácil.

Com efeito, a vítima
Lucimar Oliveira Bueno
esclareceu
extrajudicialmente
que, ao chegar no ponto de ônibus, o réu
THIAGO
já se fazia presente no local. Segundos depois, o recorrido lhe perguntou
“cadê o seu celular?”
, ao que respondeu não possuir tal eletrônico. Desta vez, com uma faca nas mãos,
THIAGO
reiterou a pergunta, de modo que, sentindo-se atemorizada, correu em direção a um supermercado, onde encontrou uma viatura policial e relatou o fato, dando ensejo ao comparecimento dos agentes públicos no ponto de ônibus e à prisão do suspeito, que ainda se fazia presente no local.

Por oportuno, colaciona-se excerto do mencionado elemento inquisitivo,
in verbis
:

“Que cerca de segundos que a declarante estava no ponto de ônibus o suspeito questionou a declarante "
CADE SEU CELULAR' QUE a declarante disse ao suspeito que seu aparelho tinha sido roubado
; QUE o suspeito perguntou novamente "
ME DA SEU CELULAR" após a declarante insistir que na o possui celular o suspeito sacou de uma faca e partiu para cima da declarante; QUE declarante correu sentido estacionamento do supermercado Comper Que do estacionamento do Comper estava saindo uma viatura da polícia militar o qual a declarante informou a situação ao policiais do fato ocorrido e prendeu o suspeito
”
(
sic
– ID
186748155 - Pág. 8
).

Sob o crivo do contraditório
, a ofendida
Lucimar Oliveira Bueno
persistiu em idêntica narrativa, afirmando que o réu lhe
‘pediu’ (sic)
para entregar o celular e, ao lhe explicar que não possuía o objeto, sobreveio a reiteração da ordem, mediante o apontamento de uma faca em seu desfavor, que, em certo momento, caiu no chão. Por essa razão, atravessou a rua, chamou uma viatura policial que passava no local e relatou o fato, motivando os agentes de segurança a comparecerem no ponto de ônibus e a prenderem o réu, que ali persistia, ainda na posse da arma branca (Mídias – Documentos, Pje 2.o Grau).

Como é cediço,
nos crimes patrimoniais
, especialmente aqueles cometidos sem a presença de testemunhas oculares, como se dá
in casu
,
a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas do feito,
assumem relevância probante diferenciada e devem prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

Nesse sentido:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

No caso concreto, os depoimentos prestados pela vítima ressaem corroborados pelos
depoimentos judiciais dos policiais militares
que atuaram na prisão em flagrante do réu, pois
Benedito Amauri Duarte do Nascimento
recordou-se que o
réu THIAGO foi preso na posse de uma arma branca
, acondicionada na cintura, enquanto
Thiago Henrique de Carvalho Lopes
se rememorou da aproximação da vítima e da narrativa por ela feita à guarnição, esta no sentido que
haviam tentado perpetrar o crime de roubo em seu desfavor, com o uso de uma faca
, narrativa que o fez compareceu no ponto de ônibus e a prender o suspeito, ora recorrido (Mídias – Documentos, Pje 2.o Grau).

A despeito de as testemunhas
consistirem nos policiais que agiram na elucidação do fato, tal peculiaridade
não afasta
a credibilidade ou a idoneidade de seus depoimentos, tampouco
afastam o valor probatório dos seus relatos judiciais
, máxime quando prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP e se inexiste qualquer demonstrativo nos autos capazes de indicar que, aos agentes de segurança pública, interessaria implicar gratuitamente o réu na transgressão, tal como se dá na hipótese.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017)

– Negritei.

No cenário posto, ao revés do sustentado na r. sentença absolutória, o acervo probatório revela de forma incontestável a autoria do crime, bem como presença das elementares do crime de roubo, pois os dizeres da vítima, amparados nos depoimentos dos policiais, desvelaram que o apelado
THIAGO

determinou
a entrega do aparelho celular pertencente a
Lucimar
e a
intimidou
com o emprego de arma branca, não obtendo êxito na empreitada pelo fato de a faca ter caído no chão, possibilitado a fuga da vítima.

In casu
, aplica-se o entendimento jurisprudencial de que “
O anúncio do assalto em circunstâncias suficientes para intimidar a vítima, tal como a simulação de arma de fogo, configura a grave ameaça e, consequentemente, tipifica o crime de roubo”
(TRF-4 - ACR: 50082701820204047100 RS 5008270-18.2020.4.04.7100, Relator: CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, Data de Julgamento: 10/11/2020, SÉTIMA TURMA) – destaquei.

N’outro viés, não se olvida que o recorrido
THIAGO

negou em juízo
o cometimento do crime e sustentou que se aproximou da vítima exclusivamente para lhe indagar sobre as horas (Relatório de Mídia de ID
186749159)
, tampouco se descura que a testemunha
Benedita Auxiliadora Alves Gusmão
também mencionou
em juízo
idêntica versão (Relatório de Mídia de ID
186749159)
.

Nada obstante, a tese defensiva
não merece guarida
, porquanto o réu não possuía compromisso com a verdade e, ademais, a depoente
Benedita

Auxiliadora
não se encontrava no momento do crime, de sorte que se limitou reproduziu a versão apresentada pelo
THIAGO
após a atuação policial, sem qualquer certeza sobre a veracidade daquela.

Com efeito, a negativa de autoria de autoria trazida à baila pela i. defesa se mostra insuficiente
para suplantar as provas destacadas que, de maneira coesa e harmônica, corroboram a versão acusatória. Nesse sentido é a jurisprudência do e. TJMT:

“A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do roubo está demonstrada na farta prova produzida nos autos”
.

(N.U 0003950-30.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023) – destaquei.

De mais a mais, malgrado a autoridade judiciária tenha dito que não se mostrava factível a permanência do recorrido
THIAGO
na cena do crime, tal particularidade revela-se incapaz de elidir a responsabilidade criminal a ele atribuída, porquanto, para além de ser deveras difícil inferir as razões de agir do indivíduo, por se relacionarem aos pensamentos daquele, subsistem elementos concretos hábeis para justificar tal atuação, a exemplo do fato de ele estar estado de embriaguez, ou seja, com a percepção fática deturpada, bem como da possível crença de que a vítima não mais retornaria no local, por se tratar de tentativa de crime, sem qualquer prejuízo àquela.

Nessa toada, a despeito dos argumentos em sentido contrário,
cabível atribuir ao recorrido
THIAGO
a prática do crime de roubo
,
na modalidade tentada
, à medida que este não logrou êxito na inversão da posse dos bens pertencentes à vítima, sequer por curto espaço de tempo, nos termos exigidos pela teoria do
amotio
[Súmula 582 do STJ].

No que se refere à majorante
referente ao emprego de arma branca
,
descabe reconhecê-la
, diante da
abolitio criminis
promovida pela Lei n.o 13.654/2018. Tal a alteração legislativa deixou de considerar o emprego de arma branca como causa de aumento de pena, tornando imperativa a aplicação da
novatio legis in mellius
.

Ilustrativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. MAJORANTE DO USO DE ARMA. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA. LEI N. 13.654, DE 23 DE ABRIL DE 2018. ABOLITIO CRIMINIS. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

(...) 1.
Extrai-se dos autos que o delito foi praticado com emprego de arma branca - faca -, situação não mais abrangida pela majorante do roubo, cujo dispositivo de regência foi recentemente modificado pela Lei n. 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal.

2.
Diante da abolitio criminis promovida pela lei mencionada e tendo em vista o disposto no art. 5o, XL, da Constituição Federal, de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, excluindo-se a causa de aumento do cálculo dosimétrico
. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ AgRg no HC n. 434.748/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 4/2/2019.) – destaquei.

À vista do exposto,
CONDENO
o recorrido
THIAGO LAURO DE QUEIROZ VANI
pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, passando-se, pois, ao processo de individualização da pena.

- Da dosimetria penal:

Na primeira fase, denota-se que a
culpabilidade
é normal à espécie; não há condenações pretéritas para fins de
antecedentes criminais
; ausentes elementos probatórios para aferir a
conduta social
e a
personalidade do agente
; o
motivo do crime
é o lucro fácil, inerente ao tipo penal;
as circunstâncias do crime persistem neutras
, pois, a despeito de o réu ter feito o uso de arma branca, sopesá-la nesta fase se traduz em uma discricionariedade do julgador e,
in casu
, as peculiaridades do caso concreto não justificam a elevação da punição,
a exemplo do mau manuseio do item
[Tema Repetitivo n.o 1110 do STJ]; as
consequências do crime
não foram juridicamente relevantes; o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para concretização do fato ilícito.

Com efeito, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes e/ou atenuantes a serem reconhecidas, motivo pela qual a pena intermediária persiste em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, impõe-se o reconhecimento da causa de diminuição referente à forma tentada do crime,
na fração mínima de 1/3 (um terço),
diferentemente do sustentado nas razões recursais.

Isso porque o réu percorreu todo
iter criminis
e deu início aos atos executórios, determinando à vítima a entrega do bem, mediante o apontamento de arma branca, de modo que somente não consumou o intento em razão de a faca ter caído no chão, o que a encorajou a empreender fuga e acionar a polícia.

Nesse sentido, a jurisprudência dispõe que
“(...) 4.
É admissível a aplicação da fração de redução da tentativa no mínimo legal de 1/3, uma vez que os agentes percorreram o iter criminis até bem próximo da consumação do delito, praticando todos os atos executórios, não se tendo consumado o crime por causa da resistência oferecida pela vítima”
. (TJ-DF 07032747220228070006 1690397, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 20/04/2023, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: 26/04/2023) – destaquei.

Destarte, aplica-se ao recorrido a pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
06 (seis) dias-multa
, a qual ganha definitividade à míngua de causas de aumento.

Em razão da primariedade do agente e da análise predominantemente favorável do art. 59 do Código Penal, impõe-se o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena, com fulcro no art. 33, §2.o, alínea ‘a’, e §3.o do Código Penal.

A
pena de multa
deverá ser calculada na base mínima, isto é, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Deixo
de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que não se faz presente o requisito contido no art. 44, inciso I, do Código Penal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e, no mérito,

DOU-LHE PROVIMENTO

para condenar o réu
THIAGO LAURO DE QUEIROZ VANI
pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal
, à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
06 (seis) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024